Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, fixou os períodos de incidência da multa cominatória fixada na fase de conhecimento e indeferiu pedido para nova majoração.
2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para obstar o levantamento de eventuais valores constritos na origem até o julgamento deste recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se corretos os períodos de incidência da multa fixados na decisão recorrida; e (ii) se a multa fixada é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Revela-se comprovado nos autos o descumprimento da tutela deferida na origem entre os dias de 03/01/2023 a 24/01/2023, razão pela qual cabível a incidência da multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de inoperância da totalidade dos elevadores do condomínio.
5. Deve ser afastada a incidência da multa, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) diários, entre 27/05/2023 e 05/06/2023, pois evidenciado que o restabelecimento do funcionamento do elevador se deu antes desta data.
6. A proporcionalidade da multa de R$1.000,00 (mil reais) diários já foi assentada em agravo de instrumento anterior, sendo inviável a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.